Tribunal: TJES
Processo: 5002691-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. CONTRATANTE ANALFABETO. IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHA PARENTE DO CONTRATANTE. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DEMONSTRADA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR MUTUADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que determine a suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos, que inclui o contrato com a impressão digital do consumidor analfabeto e a assinatura de duas testemunhas, sendo uma delas familiar próximo (filha), atende aos requisitos de validade para a contratação, garantindo a transparência do ato e suprindo a vulnerabilidade informacional do contratante por meio da relação de confiança.

4. O comprovante de transferência bancária demonstra a efetiva disponibilização do crédito na conta de titularidade do autor, enfraquecendo a tese de fraude e afastando a probabilidade do direito alegado na petição inicial.

5. A ausência de prova suficiente da irregularidade da contratação impede a suspensão liminar dos descontos, impondo-se a necessidade de dilação probatória no juízo de primeiro grau, o que resulta na manutenção da decisão agravada e na revogação da tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão liminar recursal revogada.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato de empréstimo consignado contendo a impressão digital do consumidor analfabeto e a assinatura de duas testemunhas, aliada à participação de familiar de confiança e à comprovação da transferência do valor mutuado para a conta do autor, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que visa à suspensão dos descontos, na hipótese em que o autor afirma desconhecer a celebração do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002691-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO
contra a decisão de ID. 62958284, proferida pelo juízo da Vara Única de Água Doce do Norte-ES que, nos autos da "Ação Declaratória Negativa de Débitos c/c Indenização por Danos Morais" n.º 5000008-09.2025.8.08.0068, ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 20,08 (vinte reais e oito centavos) incidentes sobre o seu benefício previdenciário, relativos ao contrato n.º 335975068-8.

Em suas razões recursais (ID. 63730022), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão de primeiro grau se equivocou ao afirmar a ausência de comprovação dos descontos;
(ii)
os documentos juntados aos autos demonstram a redução mensal dos valores creditados em sua conta bancária a título de benefício previdenciário, evidenciando o dano;
(iii)
estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, dada a continuidade dos descontos que afirma não possuírem amparo contratual;
(iv)
seria cabível o deferimento da tutela recursal de urgência, haja vista a plausibilidade do direito alegado e a reversibilidade da medida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi inicialmente deferido por esta Relatoria por meio da decisão de ID. 14559947, oportunidade em que se vislumbrou, em análise sumária, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, determinando-se a imediata suspensão da ordem de descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado.

Embora intimado, o banco agravado não apresentou contrarrazões, consoante certificado no ID. 17807485.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de “ação declaratória de inexistência de débito” na qual o autor narra ter identificado descontos mensais em seu benefício de aposentadoria por idade rural, referentes a um contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter formalizado com a instituição financeira requerida, postulando, assim, a cessação imediata das cobranças.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência indeferida no juízo de primeiro grau.

A decisão agravada, ao indeferir a medida liminar, pautou-se na compreensão de que, naquele estágio inicial, a parte autora não havia apresentado prova suficiente do efetivo desconto procedido pela requerida, não restando configurada a probabilidade do direito.

Em um primeiro momento, a tutela de urgência recursal foi deferida por este Relator (ID. 14559947) sob a premissa de que a verba possuía natureza alimentar e de que pendia a comprovação da relação jurídica por parte do banco.

Ocorre que,
no curso da tramitação, a instituição financeira agravada apresentou o respectivo instrumento contratual formalizado
na demanda de origem (ID. 64467756), bem como o respectivo comprovante de transferência bancária eletrônica (ID. 64467760). A análise dessa nova documentação altera substancialmente o panorama fático e jurídico inicialmente delineado, impactando diretamente a aferição da probabilidade do direito autoral.

Constata-se que o agravante, que se declara analfabeto, apôs a sua impressão digital no contrato de empréstimo consignado, o qual conta também com a assinatura de duas testemunhas, conforme determina a legislação civil para a validade do negócio jurídico nesta hipótese específica (art. 595, Código Civil).

Importa realçar,
por oportuno,
que uma das testemunhas instrumentárias qualificadas e que assinaram o contrato é a própria filha do autor
. Essa circunstância fática demonstra de maneira clara o atendimento ao requisito da relação de confiança, essencial para resguardar a validade da assinatura a rogo de pessoa não alfabetizada.

A discussão acerca da validade da contratação realizada por indivíduo analfabeto encontra amparo no entendimento consolidado da jurisprudência pátria, no sentido de que a presença de uma pessoa de confiança no ato da assinatura supre a vulnerabilidade informacional do contratante, garantindo que ele compreenda os termos do negócio jurídico (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Além da regularidade formal do instrumento de crédito, a instituição financeira agravada também apresentou o
comprovante de transferência via Sistema de Pagamentos Brasileiro (TED)
, que demonstra o efetivo depósito do numerário objeto do empréstimo (R$ 843,38) diretamente na conta bancária de titularidade do agravante mantida junto à Caixa Econômica Federal (Agência 719, Conta 8745). A disponibilização dos valores na conta pessoal do autor e a regularidade formal do documento, por ora, enfraquecem a tese autoral de fraude ou de desconhecimento da transação, afastando a probabilidade do direito necessária para manter a suspensão dos descontos nesta fase do processo.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, mostra-se acertada e em plena consonância com os elementos probatórios que agora integram o processo, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando expressamente a decisão liminar de ID. 14559947, que havia deferido a tutela de urgência recursal em favor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, revogando expressamente a decisão liminar de ID. 14559947, que havia deferido a tutela de urgência recursal em favor do agravante.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.